Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RESULTADO DANOSO RELEVANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou o autor que mantém conta salário no Banco Itaú e que, em setembro de 2022 percebeu sua conta bloqueada. Afirmou que se dirigiu à agência bancária e foi informado pelo gerente que o motivo do bloqueio era uma dívida de cartão de crédito e que a conta seria liberada somente depois do pagamento. Relatou que, em razão da coação, fez acordo para pagamento da dívida. Requereu compensação por danos morais.
2. Contestação. O Banco Itaú defendeu a regularidade do bloqueio em razão de débitos do cartão de crédito atrelado à conta corrente. Negou a ocorrência do dano moral e ressaltou que não deve ser presumido. Requereu a improcedência do pedido.
3. Sentença. Julgou improcedente o pedido por entender que, apesar do bloqueio da conta pelo banco, o autor não informou quantos dias permaneceu sem acesso à sua conta ou demonstrou desdobramentos concretos do bloqueio.
4. Recurso do autor. Sustenta que o salário é verba alimentar e, portanto, impenhorável, e argumenta que a atitude do banco em reter o dinheiro recebido na conta é medida ilegal, que afronta a dignidade da pessoa humana. Defende a ocorrência de dano moral presumido.
5. Recurso tempestivo. Requerida a gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
6. À Luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por fato do serviço, na sua tríplice configuração, exige a demonstração da falha na prestação do serviço, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
7. A configuração dos danos morais, assim, não prescinde do resultado danoso.
8. Na hipótese, o saldo da conta (R$135,00) permaneceu bloqueado por seis dias. A despeito disso, a prova dos autos mostra que o autor mantém conta em outros bancos e que o acordo celebrado a partir do bloqueio (R$ 5.473,44) representou desconto de cerca de 60% da dívida negociada (R$ 14.262,23, ID 46131651).
9. O bloqueio da conta bancária per se não basta para aflorar o dano moral se as evidências não apontam reflexos relevantes ou repercussões que justifiquem compensação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.